Tribunal: TJDFT
Processo: 0769233-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. CADEIRAS. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condená-lo ao pagamento de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pedido contraposto, devendo a recorrente promover a retirada dos móveis da residência dos autores/recorridos, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado. O juízo de origem entendeu que, tendo em vista o vício no produto adquirido pelos recorridos, deve ser acolhido o pedido de devolução da quantia paga.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria cumprido com as suas obrigações contratuais, pois somente na hipótese de não solução do defeito do produto, no prazo legal de trinta dia, é que surgiria para o consumidor o direito de demandar, a sua escolha pela substituição do produto por outro idêntico, pela restituição imediata da quantia gasta, ou pelo abatimento proporcional do preço. Sustenta que problemas surgidos após a entrega podem ser oriundos de mau uso e, por isso, deveriam ser avaliados por um técnico.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68800116. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Em sua petição inicial, os recorridos informam que, em abril de 2024, adquiriram da recorrente 8 (oito) cadeiras modelo “cadeira blusa”, no valor total de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Todavia, a entrega dos produtos foi ajustada para 19/06/2024. Afirma que no ato da entrega já identificaram defeitos aparentes nos objetos, razão pela qual registraram no recibo as suas insatisfações. Relatam que a recorrente recolheu as cadeiras, mas nunca entregou outras com a devida qualidade, pois sempre existia algum defeito. Superado o prazo legal requerem a devolução do dinheiro pago pelo mobiliário.
9. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
10. Na presente hipótese, restou incontroverso que os recorridos, no momento em que receberam as cadeiras (em 19/06/2024), registraram a sua insatisfação em relação a qualidade dos bens.
11. Das provas juntadas aos autos ID. 68800083, ID. 68800084 - pág. 10 e ID. 68800088 é possível perceber que, ultrapassado o prazo legal de 30 (trintas) dias, a recorrente não havia sanado integralmente os vícios apresentados nas cadeiras. Senão vejamos o teor do documento constante do ID. 68800088, a: “estamos disponíveis para solucionar o defeito substituindo a peça sem custo algum ao senhor, porém ontem nossa equipe de entrega foi até sua casa dia 24/7/24 para recolher a cadeira com defeito solicitada por você, pois ela descolou a lateral, como o produto está na garantia e não foi aberto nenhuma assistência técnica para que sua solicitação seja atendida precisamos coletar a cadeira com defeito em sua residência.”. Dessa forma, a recorrente deve restituir integralmente a quantia paga pelos consumidores.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.